Tribunal: TJSP
Processo: 1027608-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação de exigir contas. Locação comercial. Segunda fase. Sentença de procedência quanto à primeira fase, condenando a ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC. Contas não apresentadas corretamente pela ré. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento do saldo credor apurado em favor da autora, no importe de R$ 264.776,71. Recurso da ré que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação de exigir contas. Locação comercial. Segunda fase. Sentença de procedência quanto à primeira fase, condenando a ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC. Contas não apresentadas corretamente pela ré. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento do saldo credor apurado em favor da autora, no importe de R$ 264.776,71. Recurso da ré que não comporta acolhimento. Prescrição inocorrente. Incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Laudo pericial conclusivo elaborado com imparcialidade e robustos esclarecimentos acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta a todos os quesitos e posteriores críticas a ele formuladas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.